Tribunal: CARF
Processo: 13890.000042/2002-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13890.000042/2002-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.408 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
CERÂMICA CRISTOFOLETTI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
GLP. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO.
A legislação que disciplinava o recolhimento da Contribuição para o PIS
incidente sob a comercialização de Gás liquefeito de petróleo GLP sob o
regime de substituição tributária é omissa com relação aos parâmetros que
viabilizariam o ressarcimento relativo à não concretização do fato gerador
presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiro Mara Cristina Sifuentes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório da Delegacia Regional de Julgamento:
Trata o presente processo de pedido de restituição de créditos da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofíns) que teriam sido retidos a maior por
refinaria de petróleo em substituição tributária, no valor de R$ 327.948,15.
Instruem o processo o pedido de restituição de fl. 1, referente ao período de julho de
1999 a junho de 2000, as planilhas de apuração de créditos de PIS de fls. 13/15 e cópias
de notas fiscais de fls. 16/167.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13890.000042/2002-85
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000042/2002-85

A DRF de Ribeirão Preto, SP(SP), por meio do despacho decisório de lis. 175/182,
indeferiu a solicitação da contribuinte, resumidamente, porquanto, apesar de a
substituição tributária relativa às operações com GLP ter vigido entre 28/09/1999 e
30/06/2000, não há autorização normativa para o ressarcimento pleiteado, pois a
Instrução Normativa SRF n° 6, de 1999, tratou apenas do ressarcimento relativo às
operações com gasolina automotiva e óleo diesel.
Também considerou a autoridade a quo que não consta nas notas fiscais apresentadas o
valor destacado do tributo retido, conforme exigência da IN SRF n° 6, dc 1999, art. Io, §
6o.
Alegou também que se o valor do tributo foi contabilizado como custo, este foi
repassado ao consumidor, assim sua recuperação feriria o art. 166 do Código Tributário
Nacional (CTN).
Cientificada do despacho e inconformada com o indeferimento de seu pedido, a
interessada apresentou a impugnação às fls. 188/203, requerendo a esta DRJ a reforma
da decisão proferida pela DRF, para que seja autorizada a restituição da Cofins,
alegando, em resumo, o seguinte:
seu pedido está embasado na Lei n° 9.718, de 27 de novembro dc 1998, art. 4o,
parágrafo único, e na IN SRF n° 06, de 29 de janeiro de 1999, art. 2o, parágrafo único, e
arts. 5o e 6o, §§2° ao 4o;
a substituição tributária em relação ao GLP teve início em 09/06/1999, e não em
28/09/1999 como alegou a DRF;
a não-citação do GLP na IN SRF n° 06, de 29 de janeiro de 1999, se deu pelo fato de
que, quando do início da substituição tributária, em relação ao GLP, prevista na MP n°
1.858-6, de 29 de julho de 1999, posteriormente alterada pela MP n° 1.991-18, de 09 dc
junho de 2000, que alterou o art. 4o da Lei n° 9.718, de 1998, aquela instrução já havia
sido editada;
o indeferimento de seu pedido teria ofendido a Constituição Federal de 1988, por
contrariar o CTN, art. 128, bem como o art. 150 da própria Constituição e a Lei n°
9.718, de 1998, que instituiu o regime de substituição tributária para as operações com
combustíveis e derivados de petróleo;
segundo seu entendimento, a Lei n° 9.990, de 21 de julho de 2000, que alterou o art. 4o
da Lei n° 9.718, de 1998, ao informar as alíquotas praticadas nessas operações com
derivados de petróleo, teria autorizado as distribuidoras a deixar de destacar nas notas
fiscais a base de cálculo do tributo e do valor a ser ressarcido; e não se aplica ao caso o
disposto no art. 166 do CTN, pois a Contribuição para o PIS é sabidamente tributo de
natureza direta, conforme pacífica jurisprudência.

A Delegacia Regional de Julgamento julgou improcedente o pleito da
contribuinte, assim constante na ementa:
GLP. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESSARCIMENTO.
Não há previsão legal para ressarcimento da contribuição incidente sobre a aquisição de
gás liquefeito de petróleo no regime de substituição tributária.
RESTITUIÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez e
certeza.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000042/2002-85

Inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pleiteando reforma
sustentando os mesmos argumento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser conhecido.
O presente caso guarda estreito fatos e fundamentos proferidos no acórdão 9303-
003.521–3a CSRF , que assim restou consignado:

Período
de
apuração:
01/07/1999
a
30/06/2000
DE
PETRÓLEO
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
GÁS
LIQUEFEITO
GLP.
RESSARCIMENTO IMPOSSIBILIDADE.
A legislação que disciplinava o recolhimento da Contribuição para o PIS
incidente sob a comercialização de Gás liquefeito de petróleo GLP sob o regime
de substituição tributária é omissa com relação aos parâmetros que viabilizariam
o ressarcimento relativo à não concretização do fato gerador presumido.
Recurso Especial do Contribuinte Negado
(...)
A teor do relatado, a questão submetida ao julgamento cinge-se à alegada
possibilidade de ressarcimento de PIS, em face do alegado recolhimento a maior
em decorrência da aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) realizado
diretamente das distribuidoras, para uso em seu processo produtivo, no período
de julho de 1999 a junho de 2000. O pedido foi fundamentado no art. 4°,
parágrafo único, da Lei n° 9.718/98, cumulado com o art. 2°, parágrafo único,
art. 5° e art. 6°, §§ 2°, 3° e 4°, da Instrução Normativa SRF n° 06/99. A
recorrente refere-se também ao artigo 150, § 7°, da Constituição Federal.
O pedido foi negado sob a alegação de ausência de autorização normativa para
o ressarcimento pleiteado, pois a Instrução Normativa SRF n° 6, de 1999, tratou
apenas do ressarcimento relativo às operações com gasolina automotiva e óleo
diesel. O pedido da interessada foi negado em todas as instâncias anteriores por
falta de amparo legal.
Cabe, agora, a este Colegiado decidir se há respaldo normativo para o pleito de
ressarcimento formulado pelo sujeito passivo.
O § 7° do artigo 150 da Constituição Federal trata de substituição tributária para
frente, resguardando o direito de restituição, caso o fato gerador presumido não
ocorra. Diz o dispositivo (original não destacado):
§ 7.° A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de
responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva
ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia
paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
Conforme já destacado no acórdão recorrido, resta claro que o ditame
constitucional determina a imediata e preferencial restituição dos valores
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000042/2002-85

recolhidos, sempre que demonstrado que um dos elos da cadeia comercial não
se concretizou. Entretanto, entendo que o dispositivo constitucional se destina
ao legislador na elaboração da lei que instituir o regime de substituição
tributária. Para sua aplicação, deve existir dispositivo infraconstitucional que irá
resguardar a previsão da carta-magna e determinar os requisitos para sua
implementação.
A substituição tributária, especificamente no que se refere aos derivados de
petróleo, foi trazida pela Lei n° 9.718/98, cujo art. 4° assim determinava:
Art. 4° As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam obrigadas
a cobrar e recolher, na condição de contribuintes substituídos, as contribuições a que
se refere o art. 2°, devidas pelos distribuidores e comerciantes varejistas de
combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o preço
de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
O referido artigo teve sua redação alterada pela Medida Provisória n° 1.99115,
de 10 de março de 2000, que aboliu o sistema de substituição relativa às
contribuições em comento e passou a sujeitar a venda de gasolina automotiva e
de gás liquefeito de petróleo (GLP) à incidência monofásica. Publicado em
março de 2000, o dispositivo novel produziu efeitos a partir de julho de 2000,
em face da anterioridade nonagesimal.
Assim, relativamente às operações com GLP, constata-se que o regime de
substituição tributária teve vigência no período objeto da lide (julho de 1999 a
junho de 2000), quando as refinarias e os importadores do produto, além de se
sujeitarem à contribuição sobre sua própria receita, na forma das pessoas
jurídicas em geral, também ficaram responsáveis, na condição de substitutos,
pela cobrança e recolhimento das contribuições devidas pela distribuidora e pelo
comerciante varejista.
Entretanto, o dispositivo legal não estabeleceu critérios para restituição dos
valores eventualmente devidos em razão da não realização de uma das
operações inerentes à cadeia. Previu apenas o cálculo com base no preço de
venda da refinaria multiplicado por quatro, e não o estimado na venda para
consumidor final. Dessa forma, o dispositivo não era autoaplicável, por
ausência de parâmetros para o processamento da restituição. O ato legal não
previu quantas comercializações formariam a cadeia comercial nem muito
menos o percentual estimado para cada uma dessas etapas.
A regulamentação do ressarcimento foi instituída pela Instrução Normativa SRF
n° 06/1999, alterada pela IN SRF n° 24/1999, que autorizou o ressarcimento
aos consumidores finais pessoas jurídicas somente quando da aquisição de
gasolina automotiva e óleo diesel, caso houvessem adquirido o combustível
diretamente da distribuidora.
A recorrente alega que a referida instrução normativa tratou da matéria
estabelecendo a maneira pela qual se procederia a restituição, caso não houvesse
o fato gerador presumido estabelecido na lei supra. Entretanto, a IN SRF
06/1999 não tratou do ressarcimento para o GLP, mas apenas o ressarcimento
para a pessoa jurídica, consumidora final, que adquirisse gasolina automotiva ou
óleo diesel diretamente das distribuidoras.
A própria recorrente reconhece, em seu recurso especial, que a referida IN não
contemplou a situação ora em debate:
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000042/2002-85

Na decisão recorrida consta que a IN SRF n° 06, de 29 de janeiro de 1999, que
regulamentou a restituição das contribuições para o PIS e COFINS, contemplou
apenas o ressarcimento sobre as vendas de gasolinas automotiva e óleo-diesel,
excluindo o GLP desse benefício, o que levou a falsa conclusão de ausência de amparo
legal." (grifo nosso)
Segundo seu entendimento, a instrução normativa seria aplicável à questão por
ter estabelecido a maneira pela qual se procederia a restituição, caso não
houvesse o fato gerador presumido estabelecido na lei supra.
Entretanto, também não vejo como presumir que a Instrução Normativa n° 06,
de 1999, possa ser aplicada às operações com GLP, pois seu universo de
aplicação é expressamente delimitado no próprio texto. Confira-se (original não
destacado):
Art. 2°. As refinarias de petróleo ficam obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de
contribuintes substitutos, a COFINS e a contribuição para o PIS/PASEP, devidas pelos
distribuidores ecomerciantes varejistas, relativamente às vendas de gasolina
automotiva e de óleo diesel.
O tratamento diferenciado estabelecido no § 2° do art. 6° da mesma IN, que
trata dos parâmetros para apuração do montante a ser ressarcido, determina seu
tratamento específico, de acordo com o produto tributado, não estendido a
outras operações. Confira-se:
§ 2° A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada mediante a
aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do parágrafo único
do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um inteiro e oitenta e
oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou de óleo diesel,
respectivamente. (Redação dada pela INSRF n°24/99, de 25/02/1999)
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação da
alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
Dessa forma, reproduzo trecho final do voto condutor do acórdão a quo, da lavra
do i. Conselheiro Luis Marcelo Guerra de Castro, que sintetiza o entendimento
acerca da matéria, que adoto como razões de decidir:
Assim, a sua aplicação ao presente litígio demandaria equiparar, sem qualquer termo
de comparação, o comércio de GLP com o de gasolina ou óleo diesel. Na prática, com
a devida vênia, tal medida equivaleria a legislar, ação que não se insere na
competência deste Colegiado.
Consequentemente, diferentemente do alegado, não se trata de indeferir o pedido em
razão de restrição consignada em ato normativo inferior, mas da impossibilidade de se
recorrer a esse mesmo ato para acolher o pedido do sujeito passivo.
[...]O que se verifica, portanto, é que, inobstante a determinação constitucional,
quando da instituição do regime de substituição tributária nas operações envolvendo
gás liquefeito de petróleo, o legislador inferior não fixou critérios para a restituição
dos montantes que alegadamente deixaram de ser recolhidos, e este colegiado, repita-
se, não possui competência para fazê-lo".
Henrique Pinheiro Torres – Relator. Numero do processo:13890.000043/2002-20
Turma:3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:3a SEÇÃO

Ainda, em outro caso análogo o desfecho foi o mesmo pela 3a CSRF, vejamos:

PAF 13890.000043/2002-20 Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de
apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000 Substituição Tributária. Gás Liquefeito de Petróleo
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.408 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13890.000042/2002-85

- GLP. Ressarcimento - Impossibilidade. A legislação que disciplinava o recolhimento
da Contribuição para o PIS incidente sob a comercialização de Gás liquefeito de
petróleo GLP sob o regime de substituição tributária é omissa com relação aos
parâmetros que viabilizariam o ressarcimento relativo à não concretização do fato
gerdor presumido. Recurso Voluntário Negado.
Numero da decisão:3102-001.539 Nome do relator:LUIS MARCELO GUERRA DE
CASTRO

Deste modo, adoto como fundamento as decisões acimas mencionadas e nego
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso voluntário..
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital